Tribunal: STF
Processo: AI 528812
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM 
   AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.  
   GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA - 
   GDATA. SERVIDORA APOSENTADA.  PERCENTUAL DE 60 PONTOS. 
   INAPLICABILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS.  IMPOSSIBILIDADE. TRÂNSITO 
   EM JULGADO DA DECISÃO. 

1.	Embargos de declaração recebidos 
   como agravo regimental, consoante iterativa jurisprudência do 
   Supremo Tribunal Federal.
2.	Inaplicabilidade do percentual de 
   60 (sessenta) pontos fixos, no período de maio de 2004 a junho de 
   2006, relativo à GDATA (MP 198/2004, convertida na Lei 
   10.971/2004), uma vez que o apelo extremo analisado foi 
   apresentado pela União, não poderia a decisão impugnada acarretar 
   prejuízo à ora agravada, sob pena de incorrer em reformatio in 
   pejus
3.	Transitada em julgada a decisão que negou seguimento ao 
   agravo de instrumento da ora recorrente, não merece prosperar a 
   presente irresignação.
4.	Agravo regimental improvido.